Tribunal: TJDFT
Processo: 0702754-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATOS DE MÚTUO E DE “PARCERIA RENTÁVEL”. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO OBJETIVO OU SUBJETIVO. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE “PARCERIA RENTÁVEL”. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Sem a demonstração da probabilidade do direito não se legitima a tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
II. À falta de indicativos de interligação contratual ou associação empresarial, o descumprimento do contrato de “parceria rentável” não autoriza a suspensão dos descontos do empréstimo bancário.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.